Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Os autos vieram conclusos. Contudo, verifico que o despacho de ID 15359200 não foi publicado. Assim, retorno os autos à Secretaria para que proceda à intimação da parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões. Publique-se. Intime-se.